Tribunal: TJDFT
Processo: 0707180-42.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. STJ 479. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Restituição em dobro, por violação da boa-fé objetiva.
2. Dano moral configurado, ante a falha na prestação do serviço que privou a requerente de parte de seus rendimentos, prejudicando o sustento e obrigações com credores.